Tribunal: TJDFT
Processo: 0755670-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755670-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SULAMITA PAIVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença movido por Sulamita Paiva Ferreira, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 253515354) em que a parte executada alegou: (i) a inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer (ii) a desproporcionalidade e excessividade da multa imposta. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações do executado (ID 256690087). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, descabida a alegação de inexigibilidade da multa pelo cumprimento da obrigação fazer, tendo em vista a conversão da obrigação em perdas e danos em razão do inadimplemento reiterado da executada (decisão de ID 255262857 nos autos principais). Ademais, a parte devedora deixou de comprovar nestes autos a alegação de adimplemento da obrigação, razão pela qual ela não deverá ser acolhida. Em relação à alegação de desproporcionalidade e excessividade da multa, de acordo com o entendimento do STJ, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, porquanto não enseja preclusão ou formação de coisa julgada (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). Contudo, no caso dos autos, entendo que o valor fixado das astreintes (R$ 35.000,000) se mostra proporcional e razoável diante do custo para realização da cirurgia do exequente (R$ 257.955,00 – IDs 250694052 e 250694053 dos autos principais), não configurando enriquecimento sem causa em favor da parte credora. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 35.000,00, e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor de SULAMITA PAIVA FERREIRA, CPF: 796.619.804-97, que deverá informar os dados bancários (instituição financeira, agência, conta bancária, ou chave PIX CPF ou CNPJ) para a expedição de alvará eletrônico. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao admitir a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 35.000,00, sob alegação de descumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização de procedimento médico. Afirma que não houve inadimplemento capaz de justificar a incidência da penalidade, pois a determinação judicial teria sido integralmente cumprida, com autorização e custeio do procedimento cirúrgico solicitado. Argumenta que a multa diária possui natureza coercitiva, não podendo assumir caráter punitivo ou indenizatório, razão pela qual sua exigência, no caso concreto, seria indevida e desproporcional. Ressalta que a manutenção da execução nos moldes pretendidos pela agravada “acentua indevidamente seu viés punitivo, convertendo a obrigação de fazer — já devidamente cumprida — em verdadeiro instrumento de enriquecimento sem causa”, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, por considerar que o montante fixado é excessivo e desarrazoado, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a revisão do valor da multa em qualquer fase processual, inclusive após o trânsito em julgado, para adequá-la à sua finalidade coercitiva. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, consistente na expedição de alvará para levantamento da quantia executada. Requer, ao final, o efeito suspensivo, para suspender o cumprimento de sentença quanto à exigibilidade das astreintes. No mérito, requer o provimento do recurso, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória e extinguindo a execução nesse ponto. Subsidiariamente, requer a redução substancial do valor da multa. Preparo no ID 79625327. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator